Tribunal: TJBA
Processo: 8199625-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199625-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA CRISTINA DE SOUZA MACIEL

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS DE FATURAS ANTERIORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A apelante afirma a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira argumentando que jamais contratou os serviços de conta bancária e cartão de crédito que deram origem ao débito imputado e que a subsequente negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de reparação moral.

II Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a legitimidade da relação contratual e da dívida cobrada e, consequentemente, se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais ou exercício regular de direito.

III Razões de decidir: A relação firmada entre as partes tem natureza de consumo o que impõe a responsabilidade civil objetiva contudo o banco réu desincumbiu-se do seu ônus processual ao demonstrar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude. Os documentos acostados comprovam que a autora forneceu biometria facial e documentos pessoais para a abertura da conta e contratação do crédito. Ademais restou fartamente demonstrado o uso efetivo dos serviços mediante compras diversas transferências de recursos oriundos de contas da própria titularidade e pagamentos voluntários de faturas anteriores ao inadimplemento. A conduta da apelante de usufruir dos serviços bancários e posteriormente negar a existência do vínculo viola a boa-fé objetiva por caracterizar comportamento contraditório proibido (venire contra factum proprium). Caracterizada a mora a restrição cadastral representa mero exercício regular de direito da instituição credora.

IV Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8052909-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 23.10.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8199625-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BARBARA CRISTINA DE SOUZA MACIEL e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Desembargadores e Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA